Tribunal: TJES
Processo: 5000455-53.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2021-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000455-53.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: RAPHAEL YURI RAMOS RUDIO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. (1). TESE AUTORAL. ALEGA, EM SÍNTESE, QUE A REQUERIDA ESTÁ NEGANDO A REMATRÍCULA, EM FAVOR DA PARTE AUTORA, ALEGANDO EXISTÊNCIA DE DÉBITO, JÁ EXCLUÍDO EM ACORDO REALIZADO PELAS PARTES. (2). SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:
“[...] ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais ), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. RATIFICO A LIMINAR DO ID n 6199739, em obrigação de fazer, DECLARANDO INEXISTENTE O DÉBITO OBJETO DA PRESENTE DEMANDA. [...]”
. (3). RECURSO DA RÉ. REQUER A REFORMA INTEGRAL DA R. SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS ELABORADOS NA INICIAL, SUBSIDIARIAMENTE, PARA QUE SEJA REDUZIDO O QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, A FIM DE COMPATIBILIZÁ-LO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. (4). CONTRARRAZÕES. SUSTENTA A ILEGITIMIDADE RECURSAL, VEZ QUE A PARTE RECORRENTE NÃO INTEGRA O POLO PASSIVO, BEM COMO NÃO FORA QUALIFICADA DEVIDAMENTE, MANTENDO-SE INCÓLUME OS CAPÍTULOS DA SENTENÇA VERGASTADA, NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, POR SE TRATAR DE ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA, CUJO RECURSO TEM CONDÃO MERAMENTE PROTELATÓRIO, MANTENDO-SE INCÓLUME OS CAPÍTULOS DA R. SENTENÇA. (5). DANO MORAL CARACTERIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. A PRÓPRIO RECORRENTE CONFESSA QUE O ALUNO NÃO POSSUI DÍVIDA JUNTA A MESMA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE INFORMAÇÕES JUNTO AO SISTEMA, O QUE CONCLUIU COM A NEGATIVA DE REMATRÍCULA PELA RÉ. O DANO MORAL OPERA NA FORMA
IN RE IPSA
. CONTUDO, HÁ NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
DOS DANOS MORAIS. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL EM CASOS ANÁLOGOS QUE INDICAM A REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (6).
SENTENÇA DE PISO PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA MINORAR A CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA O PATAMAR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), FICANDO OS DEMAIS PONTOS DA SENTENÇA MANTIDOS POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (7). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.